Tribunal: TJMT
Processo: 0015978-38.2005.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015978-38.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ADELSON JOSE DE ARAUJO - CPF: 406.027.701-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO
EX OFFICIO
- PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA -
OMISSÃO DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO - NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 458, I, DO CPC/73 - PRELIMINAR REJEITADA -
AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC N.º 118/05 - APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, DO CTN -
CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA EM TEMPO HÁBIL - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO
DIRETA RECONHECIDA.

1.
Não se concebe nula a sentença, por ausência do nome das partes no relatório, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 458 CPC/73 (art. 489 do CPC/15).

2. Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do que disciplinava o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária.

3.
Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito e, não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida que se impõe
.

4. Não d
emonstrado nos autos que a prescrição do crédito tributário foi motivada por problemas inerentes exclusivamente ao Poder Judiciário, não há que se falar na incidência da
Súmula

106/STJ
.

4. Recurso de Apelação desprovido.
Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a sentença proferida pela Dra. Cleuci Terezinha Chagas, MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

ADELSON JOSÉ DE ARAÚJO
, pela qual foi declarada
ex officio
a prescrição do crédito tributário executado, com base no art. 174, do CTN e extinto o processo, com fulcro no art. 269, IV, do CPC/73.

Em suas razões, o Apelante argui
preliminar
de nulidade da sentença, por não constar no relatório da sentença o nome das partes litigantes, contrariando, assim, o disposto no art. 458, I, do CPC/73.

No mérito
, aduz a inocorrência da prescrição, sob os seguintes fundamentos:

- o art. 174 do Código Tributário Nacional e o art. 80 do Código Tributário Municipal estabelecem que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da sua constituição definitiva;

- com o advento da Lei Complementar n.º 118/2005, que passou a vigorar a partir de 09/06/2005 e alterou o art. 174 do CTN, foi atribuído o efeito interruptivo da prescrição ao despacho do juiz que ordenar a citação;

- foram adotadas todas as medidas judiciais indispensáveis à promoção do regular andamento do feito, não podendo ser penalizado pelo embaraço imputável exclusivamente ao Judiciário, pelo que deve ser aplicado o enunciado sumular n.º 106 do STJ.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja proferido regular prosseguimento ao feito visando à satisfação do crédito tributário, afastando-se o reconhecimento da prescrição. (id.
157162170 - pp. 31/49).

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação do Apelado, o que impediu a angularização processual (id.
157162170 - p. 51).

Recurso tempestivo (id. 157162170 - p. 50) e dispensado de preparo (id.
157166662
).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174873678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Da nulidade da sentença

- não atendimento do art. 458, I, do CPC/73

Egrégia Câmara:

Em que pesem as argumentações do Apelante no que se refere à nulidade da sentença por ausência de um dos requisitos do art. 458 do CPC/73 (art. 489 do CPC/15), diante da omissão do nome das partes litigantes no relatório
, tal fato não interfere no julgamento desta decisão
.

Resta evidenciado que, embora a sentença atacada apresente relatório sucinto, em razão de ter o crédito tributário exequendo alcançado a prescrição,
tem-se que, apesar de não fazer menção ao nome do Apelante no relatório, o ato judicial detém suficiente fundamentação, não se podendo imputá-lo de genérico, já que houve a devida analise do objeto
sub judice
, não havendo lugar para impor formalismo exagerado diante da concisão do relatório, nem mesmo cogitar qualquer prejuízo ao Ente Municipal Apelante,
de maneira que
não há como acolher a preliminar arguida
.

A propósito, nesse sentido, o STJ já decidiu que:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu nestes termos:
“
não entendo que a sentença seja nula, visto que, por mais sintético que possa ter sido o relatório, este pode ser perfeitamente identificado no
decisum
vindicado, preenchendo assim os requisitos do art. 458 do CPC
”.
A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. (...) 2. Ademais,
inexiste nulidade na sentença pois o órgão colegiado consignou que ela descreveu adequadamente os pontos essenciais da lide, razão pela qual a eventual ausência de indicação do nome das partes não afetou a solução da controvérsia.

(...) (AgRg no AREsp 174.754/MT, Rel. Min.
Herman Benjamin
, 2ª Turma, julgado 02/08/2012, DJe 23/08/2012) (g.n.).

Ademais, este também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO
- INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE EMENDA COM INDICAÇÃO DA CORRETA QUALIFICAÇÃO DO RÉU - EQUÍVOCO - ORDEM JUDICIAL ATENDIDA - QUALIFICAÇÃO CORRETA DA PARTE DEVEDORA - REQUISITOS ARTIGO 282, DO CPC/73 PREENCHIDOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PROVIMENTO.
Não há falar em nulidade da sentença, por ausência do nome das partes no relatório, quando há elementos suficientes para a sua identificação, no corpo da sentença e não houver demonstração de prejuízo
.
Em vista de a parte autora ter atendido à determinação judicial, fornecendo a qualificação correta da parte executada, é evidente o preenchimento dos requisitos do artigo 282, do CPC/73.” (TJMT 00024838220098110041 MT, Relator: Des.
Marcio Vidal,
julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 28/03/2022) (g.n.)

Logo,
rejeito a preliminar.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
interpôs o presente Recurso de Apelação

contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

ADELSON JOSÉ DE ARAÚJO
, pela qual foi declarada a prescrição do crédito tributário executado, com base no art. 174, do CTN e extinto o processo com fulcro no art. 269, IV, do CPC/73.

Busca o Apelante o provimento do recurso, reformando-se a sentença pela qual foi reconhecida a prescrição do crédito tributário no valor total de R$ 521,69 (quinhentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) com lastro nas Certidões de Dívida Ativa n.º 52079/1999, 112901/2000, 36650/2001, 107064/2002 e 190838/2003, referentes ao imposto predial e territorial urbano - IPTU e extinto o feito, com esteio no artigo 269, IV, do CPC (id. 157162170).

Extrai-se dos autos que o douto Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da ação executiva por entender transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da constituição do crédito tributário até a prolação da sentença, sem que houvesse, nesse intervalo, ocorrido a efetiva citação do Executado.

Contra essa sentença é que se insurge o Exequente, alegando, em suas razões recursais (id. 157162170 - pp. 31/49), a inexistência da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente, uma vez que a citação do Executado não se concretizou em virtude da falha e morosidade dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, porquanto a ação foi distribuída em 01/02/2005, quando os créditos eram plenamente exigíveis.

Pois bem.

Como se sabe, o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

No presente caso, tem-se que a ação foi proposta em
01/02/2005
(id.
157162170 - p. 02
“
in fine
”
), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 118, de 09 de fevereiro de 2005, com
vacatio legis
de 120 dias, valendo então, a regra de que a causa interruptiva da prescrição ocorre com
a efetiva citação pessoal do devedor.

“Art. 174 (...)

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;”
(redação original)

Ainda, observa-se que entre a data da constituição do crédito tributário (1999 até 2003) e a prolação da sentença extintiva (16/10/2012) transcorreram quase 10 (dez) anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN, de modo que a douta magistrada
a quo
declarou prescritos os créditos tributários em questão.

Embora no tocante à demora na citação o Apelante sustente que tal fato decorreu da morosidade do mecanismo no Poder Judiciário, de uma análise detida dos autos constata-se que
razão não lhe assiste
, isso porque, proposta a ação em
01/02/2005
, foi proferido o despacho inicial para a citação em
26/04/2005
e expedida Carta de Citação pelo Correio em
05/04/2007
(
157162170 - pp. 1 e 10), não se logrando êxito, uma vez que o A.R. foi devolvido pelo motivo “
faltou quadra
” e, proferida decisão interlocutória (id. 157162170 - p. 19) determinando a intimação da Fazenda Pública Municipal para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção, esta requereu a citação editalícia do Executado em fev/2010 (id. 157162170 - p. 21).

O pleito foi indeferido em 25/06/2010, já que não esgotados os meios de localização do devedor, sendo que, em sequência, foi extinto o feito
em 16/10/2012, com o reconhecimento da prescrição, na forma dos artigos 174 do CTN e 269, IV, do CPC.

Verifica-se, pois, dos atos processuais praticados, que não merece guarida o argumento apresentado pelo Apelante de que em momento algum do processo deixou de adotar as medidas eficazes visando o recebimento do débito fiscal.

Ao contrário, o que dos autos se extrai que o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização da parte devedora ou de bens passíveis de constrição, de modo a possibilitar a satisfação do crédito executado, isso porque, desde o início não apresentou endereço completo do devedor, restando inexitosa a Citação por Carta via Correio (ausência da quadra) e como se não bastasse, não pagou a diligência do Oficial de Justiça para a tentativa de citação pessoal e requereu a citação
por Edital (id.
157162170 - p. 21), o que restou indeferido (id. 157162170 - p. 23) como alhures mencionado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, DJe 19/05/2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a
incidência da prescrição intercorrente, pois todas as diligências requeridas foram atendidas pelo Juízo
a quo
, devendo ser afastada a aplicabilidade, ao caso, da Súmula n.º 106 do STJ, invocada pelo Apelante e que assim preceitua:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA - RELATÓRIO SEM O NOME DAS PARTES - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 - APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, DO CTN - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106, DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA.
1.
Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do que disciplina o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária
. 2.
Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito e, não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe
. 3.
Não demonstrado que prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.º 106, do STJ
.”
(N.U 0034423-41.2004.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (g.n.)

Assim, a sentença objurgada deve ser mantida em razão do disposto na antiga redação do art. 174, do Código Tributário Nacional, ou seja, pela ocorrência da prescrição direta do crédito tributário executado.

Ao teor do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023